Tribunal: STF
Processo: Rcl 85885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo nº 0808070-16.2022.8.04.0001.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao realizar a alteração de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, inobservou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 837.311 (Tema 784), bem como afastou a incidência do disposto no §2º, do art. 14 da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Na origem, o Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizou Ação Civil Pública visando declarar a nulidade da 7ª retificação do edital nº 01/2021-PCAM e da 6ª retificação do edital nº 02/2021-PCAM, que dizem respeito à ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO no concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Amazonas, após a aplicação de provas e divulgação de resultado, mediante o alargamento da cláusula de barreira para a correção das questões discursivas. 



    O edital nº 01/2021-PCAM, para provimento no cargo de Delegado de Polícia Civil, previu inicialmente cláusula de barreira com previsão de que os candidatos classificados até a 200ª posição na prova objetiva (ampla concorrência) e 48ª posição na prova objetiva (candidatos enquadrados como PcD) avançariam para a fase de correção da prova discursiva. 



    Por sua vez, o edital nº 02/2021-PCAM, para provimento nos cargos Escrivão, Investigador e Perito, previu inicialmente cláusula de barreira prevendo que, para os cargos de Investigador de Polícia, avançariam para a fase de prova discursiva os candidatos que teriam alcançado até a 480ª posição (ampla concorrência) e 120ª posição (PcD); para Escrivão de Polícia, até a 150ª posição (ampla concorrência) e 36ª posição (PcD); para Perito Criminal seria variável de acordo com a especialidade; para Perito Legista, até a 36ª posição (ampla concorrência) e 12º (PcD) e para Perito Odontolegista, até a 12ª posição (ampla concorrência) e 6ª posição (PcD). 



    Posteriormente, após a aplicação das provas objetiva e discursiva, alterou-se a regra inicial referente às cláusulas de barreira, de modo que os certames passariam a contar com duas listas: uma por candidatos abarcados pela regra inicial e a outra por candidatos que seriam eliminados, mas que “retornaram” ao concurso.” (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, sustenta que a nova regra criou situações teratológicas, ao conceber duas listas entre candidatos que realizaram a mesma prova.



    Relata que a ação foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, para reconhecer a nulidade das referidas retificações e determinar ao ente estadual que se abstivesse de dar continuidade aos concursos em questão, relativamente aos candidatos convocados para as provas discursivas com base nas alterações ilegais apontadas.



    Aponta, contudo, que o Estado do Amazonas interpôs apelação, que foi provida para julgar improcedentes os pedidos, a despeito da omissão do órgão julgador quanto à análise das violações a dispositivos constitucionais apontadas.



    Destaca que, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Tribunal reclamado “violou os arts. 93, IX, 97, 5º e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal de 1988, assim como afastou a aplicação de norma legal expressa prevista no §2º, do art. 14, da Lei nº 4.605/2018, que veda alteração no edital que verse acerca de mudança de critérios de avaliação ou pontuação em qualquer das etapas subsequentes do concurso depois de realizada a primeira prova” (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que não se pode alterar as regras editalícias de concurso público após o seu início, especialmente após o conhecimento de quais candidatos foram aprovados e quais foram reprovados em determinada etapa do certame, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade e segurança jurídica.



    Considera que “a providência adotada pelo órgão julgador fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas equivale à declaração implícita de inconstitucionalidade do dispositivo da lei local, o que atrai a incidência do enunciado da citada Súmula Vinculante nº 10 desta Corte Constitucional” (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta, ainda, que “o acórdão recorrido contrariou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a saber, RE nº 837.311/PI, de repercussão geral, Tema 784, aplicando a tese firmada de modo diverso daquele que lhe seria próprio”, uma vez que acarreta preterição imotivada de candidatos por não observar a ordem de classificação (eDOC 1, p. 7).



    Por fim, argumenta que a controvérsia reside em saber “se a norma veiculada no §2º, do art. 14, da Lei nº 4.605/2018, seria ou não aplicável no caso concreto, diante de sua compatibilidade com a Constituição Federal, notadamente os preceitos dos artigos 5º, II e 37, caput, normas de reprodução obrigatória no texto Constitucional Estadual amazonense” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas.



    Em contestação, o Estado do Amazonas aponta a legalidade das cláusulas de barreira, ao argumento de que tais normas, estabelecidas de forma objetiva e impessoal, servem ao interesse público e devem ser consideradas válidas, sendo, pois, legítimas as modificações introduzidas nos Editais nº 01 e 02/2021 – PC-AM. Aduz, ainda, que a modificação na cláusula de barreira não violou o princípio da legalidade, isonomia ou impessoalidade, inexistindo violação ao §2º do art. 14 da Lei 4.605/2018. (eDOC 12).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada constantes no eDOC 17.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. ALTERAÇÃO DO EDITAL, APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO QUANTO AO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DO ARTIGO 14, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 4.605/2018. ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E VINUVLAÇÃO AO EDITAL. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA RECLAMAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 19)



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em exame, discute-se se o Tribunal do Amazonas teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 14, §2º, da Lei Estadual nº 4.605/2018, que assim dispõe:



    “Art. 14. A alteração de qualquer dispositivo do edital normativo do concurso deve ser publicada integralmente no Diário Oficial do Estado, bem como no site oficial do órgão ou entidade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-lo. 



    §1.º Exceto na hipótese de supressão de conteúdo programático ou correção de erro material, a alteração no conteúdo programático previsto no edital ensejará recomeço da contagem do prazo a que se refere o artigo 12, I, a partir da publicação da alteração; 



    §2.º Uma vez realizada a primeira prova, é vedada alteração no edital que verse acerca de mudança de critérios de avaliação ou pontuação em qualquer das etapas subsequentes do concurso.”. (eDOC 2, p. 575)



    Vejamos.



    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado do Amazonas, com vista a compelir o Estado a se abster, dentre outras providências, de alterar as regras relativas à cláusula de barreira dos concursos públicos regidos pelos Editais nº 01 e 02/2021/PC-AM (eDOC 2, p. 47-63)



    Inicialmente, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas deferiu a antecipação de tutela para determinar que o Estado se abstenha de alterar as regras referentes a cláusula de barreira dos concursos públicos regidos pelos Editais nº 01 e 02/2021-PCAM, bem como se abstenha de dar continuidade aos concursos públicos em comento, especificamente em relação aos candidatos convocados para as provas discursivas com base nas alterações da cláusula de barreira das provas objetivas e incluídos em "segunda lista", no prazo de 20 (vinte) dias úteis (eDOC 5, p. 401-404).



    Em seguida, a referida ação foi julgada procedente para condenar o Estado do Amazonas na obrigação de não fazer consistente em se abster de alterar as regras referentes à cláusula de barreira dos concursos públicos regidos pelos Editais nº 01 e 02/2021 – PCAM, se abster de dar continuidade aos concursos públicos em comento, especificamente em relação aos candidatos convocados para as provas discursivas com base nas alterações da cláusula de barreira das provas objetivas e incluídos em "segunda lista" (eDOC 5, p. 506-514). Vejamos:



    “A presente demanda tem por objeto as últimas retificações promovidas no Edital de Abertura do Concurso Público para provimento de cargos de Delegado de Polícia de 4ª Classe (Edital n.º 01/2021/PC-AM) e no Edital de Abertura do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia, Perito Criminal, Perito Legista e Perito Odontolegista (Edital n.º 02/2021/PC-AM). 



    Tais retificações teriam sido publicadas após a divulgação do resultado da primeira etapa dos certames (prova objetiva). 



    Consoante conteúdo probatório constante nos autos, é patente que de fato houveram retificações nos editais 01 e 02/2021-PCAM alargando a cláusula de barreira editalícia após a publicação do resultado da prova objetiva. As provas objetivas dos certames editalícios em comento foram aplicadas em 27/03/2022 e 03/04/2022, respectivamente, quando a ampliação da cláusula de barreira se deu em 16/06/2022.



    A cláusula de barreira se refere à limitação imposta pela administração pública com o fito de impedir que o candidato prossiga no certame caso não ultrapasse as barreiras impostas no edital. 



    No caso do Edital 01/2021-PCAM, inicialmente foi estipulada a cláusula de barreira com previsão de que os candidatos classificados até a 200ª posição na prova objetiva (ampla concorrência) e 48ª posição na prova objetiva (candidatos enquadrados como Pessoas com Deficiência) avançariam para a fase de prova discursiva. 



    Quanto ao edital 02/2021-PCAM, de início foi estipulada a cláusula de barreira prevendo que, para os cargos de Investigador de Polícia, avançariam para a fase de prova discursiva os candidatos que teriam alcançado até a 480ª posição (ampla concorrência) e 120ª posição (Pessoas com Deficiência); para Escrivão de Polícia, até a 150ª posição (ampla concorrência) e 36ª posição (PCD); para Perito Criminal seria variável de acordo com a especialidade; para Perito Legista, até a 36ª posição (ampla concorrência) e 12º (PCD) e para Perito Odontolegista, até a 12ª posição (ampla concorrência) e 6ª posição (PCD). 



    Entretanto, em 13/06/2022 foi publicada a 7ª retificação do edital 01/2021-PCAM, a qual alterou as regras editalícias para apresentar duas listas:



    (...)



    Ainda, houve a publicação da 6ª retificação do edital 02/2021-PCAM, onde foram alteradas as seguintes regras, dentre outras:



    (...)



    Neste diapasão, da simples leitura das retificações em comento, resta demonstrado que houve de fato a ampliação da cláusula de barreira em ambos os editais. 



    Entretanto, tal ampliação ocorreu após a publicação da relação nominal dos candidatos aprovados nas fases iniciais em ambos os certames, com suas respectivas notas, de forma que a administração pública já teria ciência dos indivíduos que seriam diretamente beneficiados com a alteração das regras editalícias, o que demonstra grave ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 



    Acerca da alteração das regras editalícias após realização da prova objetiva , há a seguinte previsão legal imposta pela Lei Estadual nº 4605/2018:



    Art. 14. A alteração de qualquer dispositivo do edital normativo do concurso deve ser publicada integralmente no Diário Oficial do Estado, bem como no site oficial do órgão ou entidade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-lo. 



    §1.º Exceto na hipótese de supressão de conteúdo programático ou correção de erro material, a alteração no conteúdo programático previsto no edital ensejará recomeço da contagem do prazo a que se refere o artigo 12, I, a partir da publicação da alteração; 



    §2.º Uma vez realizada a primeira prova, é vedada alteração no edital que verse acerca de mudança de critérios de avaliação ou pontuação em qualquer das etapas subsequentes do concurso. (grifei)



    É patente, portanto, que as retificações em comento violam diretamente os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, haja vista versarem sobre mudança de critérios de avaliação após a realização da primeira prova. 



    Ora, no caso dos autos a ampliação de número de provas discursivas a serem corrigidas se caracteriza como alteração de critérios de avaliação, uma vez que tal termo utilizado pela norma estadual abrange também, pela hermenêutica, o processo de escolha das provas que serão avaliadas.



    (...)



    Salienta-se que o caso dos autos não encontra guarida à exceção disposta pela Suprema Corte, uma vez que o elastecimento da clásucula de barreira, após a divulgação dos resultados da primeira etapa do certame, não se deu em razão de alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 



    Ademais, cumpre destacar que embora a vigência das segundas listas decorrentes das retificações ora discutidas, inicialmente não apresentem qualquer prejuízo aos candidatos inclusos na primeira lista, não há como olvidar que a criação desta segunda lista representa, ainda que de forma indireta, a criação de um novo certame dentro de outro já em andamento, uma vez que os candidatos da segunda lista não irão competir com aqueles da primeira lista. 



    Com efeito, a situação criada pela administração pública, viola o princípio da isonomia entre os candidatos classificados de acordo com a cláusula de barreira inicial, como também entre os candidatos constantes na segunda lista. 



    Ainda, ressalto que não se discute na presente ação a legalidade da aplicação de cláusula de barreira em certames públicos, mas tão somente a possibilidade de sua alteração após a divulgação do resultado nominal da primeira etapa do concurso. 



    Por tais motivos, diante da comprovação da violação dos princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, segurança jurídica e da vinculação ao edital, entendo pela procedência dos pedidos constantes na inicial.” (eDOC 5, p. 510-513, grifos nosso)



     



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, autoridade ora reclamada, deu provimento à apelação interposta pelo Estado, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 



    I- CASO EM EXAME 



    1.Apelação cível visando à reforma de sentença que declarou a ilegalidade de alterações na cláusula de barreira do edital do concurso público regido pelos Editais nº 01 e 02/2021 – PCAM, reconhecendo que as mudanças interferiam na isonomia entre os candidatos. 



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da alteração das normas do edital no decorrer do concurso público, em relação à cláusula de barreira, considerando a finalidade pública. 



    III-RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As alterações nas normas do edital, desde que objetivas e impessoais, são válidas e atendem ao interesse público, especialmente quando visam à eficiência do certame e à seleção dos candidatos mais qualificados. 



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 635739/AL, reafirmou a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, considerando-as compatíveis com os princípios da igualdade e da impessoalidade. 



    IV- DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso provido. Tese de julgamento: “As alterações objetivas e impessoais nas normas de edital de concurso público, incluindo a cláusula de barreira, são legítimas quando visam ao interesse público e observam os princípios constitucionais, assegurando a eficiência e a isonomia no certame" (eDOC 5, p. 681-682)



    Confira-se, pois, trecho do ato reclamado:



    “O STF, ao julgar o RE nº 635739/AL, firmou a seguinte tese: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame" (Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    O Supremo compreende que as cláusulas de barreira concretizam os princípios da igualdade e da impessoalidade (art. 37 da CRFB/88), ao criar critérios objetivos que garantem a continuidade no certame dos candidatos mais bem avaliados, em conformidade com o interesse público. Esse entendimento foi reiterado pelo STF no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 895791 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli), que reafirmou a legitimidade das cláusulas de barreira, conforme se observa abaixo:



    (...)



    Dessa forma, o entendimento do STF e do TJAM respalda a possibilidade de ajustes nas cláusulas de barreira dos editais, especialmente quando visam garantir a eficiência e adequação do concurso público às necessidades da administração. As cláusulas de barreira, estabelecidas de forma objetiva e impessoal, servem ao interesse público e devem ser consideradas válidas, justificando a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade das modificações introduzidas nos Editais nº 01 e 02/2021 – PC-AM. 



    Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade das alterações nas cláusulas de barreira e a validade dos editais com as modificações promovidas. 



    Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, voto pelo conhecimento, em face da presença dos requisitos de admissibilidade recursal e, quanto ao mérito, pelo provimento do presente recurso de apelação, para, reformando a sentença julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (eDOC 5, p. 684-686)



    Opostos embargos de declaração pelo ora reclamante, restaram rejeitados (eDOC 4, p. 62-64).



    Pois bem.



    Na presente reclamação constitucional, sustenta-se que o Tribunal de origem teria afastado o disposto no §2º, do art. 14 da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, por meio de órgão fracionário, possibilitando a alteração superveniente de cláusula editalícia fixada em certame público, violando o entendimento vinculante proferido por esta Corte.



    Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.



    Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 



    Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



    Desse modo, considero que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 14, §2º, da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, segundo a qual, uma vez realizada a primeira prova, é vedada alteração no edital que verse acerca de mudança de critérios de avaliação ou pontuação em qualquer das etapas subsequentes do concurso, por meio de órgão fracionário, sob o fundamento de garantir o interesse público, bem como a eficiência e adequação do concurso público às necessidades da administração, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do art. 14, §2º, da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a vedação à alteração no edital que verse acerca de mudança de critérios de avaliação ou pontuação em qualquer das etapas subsequentes do concurso.



    Nesse mesmo sentido, menciono trecho do parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República:



     “34. O Tribunal de Justiça do Amazonas, ao permitir a alteração da cláusula de barreira após a realização da primeira prova, acabou autorizando conduta que a lei expressamente proíbe. Para tanto, o acórdão fundamentou-se em princípios constitucionais, como eficiência e interesse público, afirmando que tais ajustes seriam legítimos para garantir a adequação do concurso às necessidades da Administração. 



    35. Essa fundamentação, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 14 da Lei Estadual nº 4.605/2018, tem o mesmo efeito prático: afasta a aplicação da norma legal sob o argumento de incompatibilidade com princípios constitucionais. Tal conduta caracteriza, então, a violação material à Súmula Vinculante nº 10.”. (eDOC 19, p. 13 - grifos nossos)



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 2º do artigo 14 da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do § 2º do artigo 14 da Lei Estadual do Amazonas nº 4.605/2018, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente